Tribunal: TJPA
Processo: 0003566-31.2018.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003566-31.2018.8.14.0140

APELANTE: ABRAAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito em relação ao acusado. Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

2. Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação.
;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ABRAÃO FERREIRA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa, que o condenou a
pena de 06 (seis) meses de reclusão,

em regime inicialmente aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, tendo sido convertida em prisão domiciliar em razão de não haver na Comarca Casa de Albergado ou estabelecimento similar adequado, e ainda, a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, condicionado a: proibição de frequentar determinados bares e casas noturnas; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, conforme previsão do art. 77, do CPB.

Relata a peça acusatória que,
no dia 12 de agosto de 2018, por volta das 19h3Omin, Fábio Nascimento Pereira foi vítima de lesão corporal praticada por Abraão Ferreira.

Consta ainda dos autos que no dia e hora suso citados, a vítima encontrava-se no Bar do Edmilson, no município de Cachoeira do Piriá, quando o denunciado adentrou no local e sem motivo aparente lhe desferiu um golpe de faca na altura do ombro esquerdo. Ouvida em sede policial a vítima Fábio Nascimento Pereira afirmou não ter entendido a razão pela qual o denunciado a lesionou, e que o mesmo não conseguiu seu intento porque foi impedido por pessoas que se encontravam no local. Ouvido em sede policial, o denunciado Abraão Ferreira negou os fatos imputados contra si, alegando que estava no Bar do Edmilson ingerindo bebida alcoólica quando um nacional conhecido como "RENILSON" iniciou uma briga e acredita que a vítima Fábio Nascimento se arranhou ao tentar intervir na briga.

Em
razões recursais (ID 5537406)
, o recorrente alega que no dia dos fatos houve um pequeno desentendimento entre autor e vítima, porém a única testemunha é um amigo em comum de ambos, que em sua oitiva informou que não presenciou a ocorrência dos fatos, tampouco observou se o apelante estava armado.

Aduz que não houve perícia na arma branca apreendida, e por isso
deve ser a sentença reformada em sua totalidade, para que seja o acusado absolvido
.

Assevera que o réu negou veementemente que tivesse causado lesões na vítima, e que em nenhum momento foi comprovado, nem por meio de provas documentais, muito menos por testemunhas oculares de que o acusado agrediu fisicamente a vítima.

Em
contrarrazões (ID 5537408),
o Ministério Público de 1ª Grau, pugna pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo interposto.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA BRANCA.

O recorrente alega que no dia dos fatos houve um pequeno desentendimento entre autor e vítima, porém a única testemunha é um amigo em comum de ambos, que em sua oitiva informou que não presenciou a ocorrência dos fatos, tampouco observou se o apelante estava armado.

Aduz que não houve perícia na arma branca apreendida, e por isso
deve ser a sentença reformada em sua totalidade, para que seja o acusado absolvido
.

Assevera que o réu negou veementemente que tivesse causado lesões na vítima, e que em nenhum momento foi comprovado, nem por meio de provas documentais, muito menos por testemunhas oculares de que o acusado agrediu fisicamente a vítima.

O apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal e, afirma não haver provas judiciais para sua condenação, pois não houve nenhuma testemunha que pudesse confirmar os fatos, bem como que não houve perícia na arma supostamente utilizada no crime, nem tampouco há qualquer outro elemento de prova.

Ocorre que ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

A autoria delitiva está comprovada pelo depoimento da vítima em sede policial, que esclareceu
“(...) Que se encontrava no Bar do Edmilson quando o indivíduo de nome ABRAÃO, sem nenhuma motivação aparente, correu em direção ao mesmo e lhe desferiu 01 (um) golpe de facada; Que o feriu superficialmente, pois no momento da ação foi impedido por algumas pessoas que se encontravam no local; Que o flagranteado é companheiro de sua tia, Sra. Maria de Nazaré e que nunca tinha tido problema com o suspeito; Que foi surpreendido quando o mesmo se dirigiu a sua pessoa no referido bar portando uma FACA DE PUNHO BRANCO E CERDAS DANIFICADAS; Que não esperava pela facada, que lesionou superficial na altura do seu ombro esquerdo; Que após o fato delitivo, acredita no crime de tentativa de homicídio o qual foi vítima, pois o flagranteado não gosta muito da relação entre sua tia e o agressor; Que não ocorreu resultado morte, por intervenção de seus colegas que contiveram a situação e chamaram a Polícia Militar; Que informa que o agressor é usuário de drogas e possui uma delitiva reiterada; Que teme por sua integridade física, pois sabe do comportamento agressivo do flagranteado e que o fato mortes não ocorrerá por situação alheia a vontade de Abraão Que o agressor empreendeu fuga em rumo ignorado:
Que, foi acionado a Polícia Militar na qual minutos depois trouxe o agressor algemado até a DEPOL.(...)”.

A testemunha, José Rodrigo Silva dos Santos, disse (ID 5537388 – Pág. 5):
“QUE, no dia 12/08/2018, estava no bar do EDMILSON, que fica próximo ao campo, próxima a escola municipal, e presenciou todo o fato delitivo; Que viu quando o nacional Abraão brigando com a vítima, Fábio Nascimento Pereira e efetuando uma facada, Que diz não saber o motivo da briga, mas acredita ter sido por o suspeito já havia invadido a casa da família da vítima com um terçado para matar a tia da vítima; Que tudo parecia muito tranquilo no dia de hoje, quando viu que Abraão portava UMA FACA DE CABO BRANCO A QUAL USOU PARA DEFERI UM CORTE NA VITIMA, Que ao ser perguntado se tem conhecimento se o flagranteado tem uma conduta delitiva assídua, respondeu SIM, que o mesmo é conhecido por delitos em Cachoeira do Piriá; Que ao ser perguntado se o suspeito é usuário de drogas, respondeu positivamente.(...)”.

Já a testemunha Sávio Gonçalves dos Santos, ID 5537389 – Pág. 1, informou:
“QUE, no dia 12/08/2018, estava no bar do EDMILSON, que fica próximo ao campo, próxima a escola municipal, e presenciou todo o fato delitivo; Que viu quando o nacional Abraão brigando com a vítima, Fábio Nascimento Pereira e efetuando uma facada, Que diz não saber o motivo da briga, mas acredita ter sido por o suspeito já havia invadido a casa da família da vítima com um terçado para matar a tia da vítima; Que tudo parecia muito tranquilo no dia de hoje, quando viu que Abraão portava UMA FACA DE CABO BRANCO A QUAL USOU PARA DEFERI UM CORTE NA VÍTIMA, Que ao ser perguntado se tem conhecimento se o flagranteado tem uma conduta delitiva assídua, respondeu SIM, que o mesmo é conhecido por delitos em cachoeira do piriá; Que ao ser perguntado se o suspeito é usuário de drogas, respondeu positivamente. (...)”.

Esclareço ainda que não há depoimento da testemunha José Rodrigo Silva dos Santos, em juízo, pois foi dispensada, conforme ID 5537397 – Pág. 1, bem como da testemunha Sávio Gonçalves dos Santos, que disse:
“não cheguei a ver a arma que foi utilizada; que não viu o motivo da briga; que conhece os dois (...)”.

E ainda que não há nos autos depoimento da vítima realizado em juízo, uma vez que o mesmo faleceu, conforme consta do documento de ID 5537397 – Pág. 3.

É cediço que a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, § 9º, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? LEGITIMA DEFESA ? IMPROCEDÊNCIA ? PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXTRAÍDAS DO ACERVO PROCESSUAL ? LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA ? MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ? EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE ? SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ? PRESCRIÇÃO PELA PENA IMPOSTA ? PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110 § 1º, C/C O ART. 109, INCISO V, DO CP.

1. Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos. Palavra da vítima segura e harmônica com as demais provas existentes no processo, servindo como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, inviabilizando-se a súplica absolutória pela legitima defesa, não comprovada.

2. Transcorridos mais de 04 (quatro) anos da publicação da sentença condenatória, em 23 de novembro de 2012, último marco interruptivo, impõe-se declarar extinta a punibilidade do apelante face à ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

3. Recurso conhecido e improvimento quanto ao pleito absolutório, porém, de ofício, declarado, extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, restando prejudicados os demais pleitos recursais. (2017.02761164-28, 177.583, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-07-03)
”

O acusado, em sede judicial, confessou a autoria delitiva, assim, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria.

Já a materialidade do delito, encontra-se provada através do Boletim Médico e fotos do ofendido, juntado aos autos, ID 5537388 – Pág. 01/04.

Quanto a alegação de ausência de perícia na arma branca, tipo faca, supostamente utilizada no crime, vejo que resta prejudicado o pleito, pois conforme Sentença condenatória, foi esclarecido que a arma utilizada no crime teria sido uma garrafa de vidro, tendo, inclusive, naquela oportunidade, desclassificado o crime para lesão corporal simples.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de lesão corporal simples, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021